Tribunal: TJBA
Processo: 8002305-66.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002305-66.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CLECIO OLIVEIRA NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA, JOSE OLISVALDO CLIMACO VASCONCELOS

APELADO: DELMIRA SANTOS GALIZA e outros

Advogado(s)
:
JOSE OLISVALDO CLIMACO VASCONCELOS, LUAN LEOPOLDO BARRETO DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO PROBATÓRIO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE VALORES. REJEIÇÃO.

I.
Caso em exame

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
neg
ou
provimento ao recurso de apelação do réu e prove
u
parcialmente o apelo da autora, reconheceu a responsabilidade civil do condutor por atropelamento e fixou pensão mensal vitalícia. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à análise do comprovante de depósito judicial referente a Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), alegando que tal documento deveria conduzir à improcedência da condenação por danos materiais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ao não declarar a extinção da condenação por danos materiais face à prova de pagamento parcial feito em sede criminal, ou se a remessa da apuração de abatimentos para a fase executiva é medida adequada.

III. Razões de decidir

3.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria fática ou jurídica já exaurida.

4. Inexistência de omissão no julgado, uma vez que o acórdão confirmou a sentença que já autorizou expressamente a compensação de valores eventualmente pagos pela parte ré, visando impedir o enriquecimento sem causa da embargada.

5. A apuração definitiva do montante devido e a validação de comprovantes de depósitos prévios para fins de abatimento constituem matéria afeta à fase de liquidação ou cumprimento de sentença, momento processual oportuno para a definição do saldo remanescente.

6. O inconformismo da parte com a sistemática de abatimento de valores e a pretensão de ver reformada a conclusão do órgão colegiado sob o pretexto de omissão caracteriza nítido intuito de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

7.

Advertência da aplicação da multa protelatória.

IV.
Dispositivo

8.
E
MBARGOS REJEITADOS.

Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão quando a decisão embargada remete a apuração de compensações e abatimentos para a fase de cumprimento de sentença. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria de mérito já decidida ou para o reexame do conjunto probatório."

Dispositivos relevantes citados
:
Código de Processo Civil
,
art. 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002305-66.2022.8.05.0248
, em que figuram como embargante
CLECIO OLIVEIRA NASCIMENTO
e como embargada
DELMIRA SANTOS GALIZA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS EMBARGOS
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA